Tribunal: TJMT
Processo: 1020447-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020447-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), ALENN JUNIOR PEREIRA - CPF: 712.679.561-00 (APELADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 1020447-27.2016.8.11.0041– CLASSE: 198

- CNJ - COMARCA CAPITAL

APELANTE(S):

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL

APELADO(S):

ALENN JUNIOR PEREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO –

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO NÃO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA REQUERIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO –
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA –

SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de qualquer vínculo empregatício entre as partes, uma vez que se trata de mero representante comercial, não há que se falar em Competência da Justiça do Trabalho.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Se, a despeito dos argumentos da requerida, boletim de ocorrência e o comprovante de rota de vendas da parte autora comprovam que o veículo encontrava-se nas suas dependências, não há falar-se em ausência de responsabilidade por eventuais prejuízos sofridos pelo usuário do estacionamento.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta

o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização

por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL (Supermercados Comper)
nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por
ALENN JUNIOR PEREIRA
, contra sentença que julgou
procedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do autor no montante de R$ 6.175,00 (seis mil, cento e setenta e cinco reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43, STJ) e, ainda, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida, a partir da data do arbitramento, pelo mesmo índice (Súmula 362, STJ), aplicando-se a ambos os valores juros de mora de 1% ao mês. Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Argui a empresa apelante, preliminarmente, que diante da narrativa dos fatos, resta evidente que o vínculo entre as partes não é consumerista, mas sim trabalhista, sendo o reclamante, ora apelado, empregado terceirizado da apelante e, assim, o suposto evento danoso é decorrente de relação de trabalho, não sendo a vara comum competente para versar sobre a matéria que foi atribuída pela Constituição Federal aos Tribunais do Trabalho.

No mérito, sustenta que, inexistindo relação de consumo entre as partes, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, e portanto, não há que se falar em responsabilidade objetiva em decorrência do risco do empreendimento e, consequentemente, inaplicável a Súmula 130 do STJ.

Destaca que o estacionamento da apelante é fartamente informado por meio de placas e cartazes ser
exclusivamente para clientes em compras.

Afirma, ainda, que não há provas suficientes acerca dos fatos narrados, sendo toda a narrativa baseada tão somente em um Boletim de Ocorrência elaborado de forma unilateral, vez que não houve qualquer averiguação policial
in loco
, bem como um
print
de celular da suposta rota de trabalho do apelado, sem qualquer comprovação da veracidade de tal documento, ou mesmo de conhecimento de qualquer funcionário daquele estabelecimento.

Sustenta que em seu estacionamento “
transitam em torno de 300 (trezentos) veículos por dia, sendo livremente utilizado inclusive por pessoas que não estão em compras, a intenção do estacionamento GRATUITO é trazer comodidade para que os clientes saiam do supermercado com os carrinhos de compras e possa guardar as compras no veículo sem os transtornos das ruas, agora a fiscalização e segurança de veículo por veículo a Apelante jamais ofereceu, até porque seria inviável um supermercado de grande porte que atende ao público em geral disponibilizar de seguranças específicos para o estacionamento”.

Assim, afirma que não restou demonstrado o nexo causal entre o suposto furto e o estacionamento fornecido gratuitamente, motivo pelo qual deve a presente decisão deve ser reformada para que a presente ação seja julgada totalmente improcedente.

Quanto à apresentação das filmagens – sistema CFTV – esclarece que o apelado nunca juntou qualquer pedido administrativo ao tempo do furto, e quando citado da presente ação, 4 meses após o evento narrado, as imagens já não estavam mais armazenadas.

Defende que deve ser afastada a indenização por danos morais e, caso haja entendimento contrário, requer a redução do
quantum
, diante da violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a situação de calamidade pública pelo covid-19 que o pais está vivenciando.

Ao final,
prequestiona a matéria, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso – ID.

64926245

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, argui a empresa apelante, preliminarmente, que diante da narrativa dos fatos resta evidente que o vínculo entre as partes não é consumerista, mas sim trabalhista, sendo o reclamante, ora apelado, empregado terceirizado da apelante e, assim, o suposto evento danoso é decorrente de relação de trabalho, não sendo a vara comum competente para versar sobre a matéria que foi atribuída pela Constituição Federal aos Tribunais do Trabalho.

Contudo, a preliminar não prospera.

Isto porque, consoante se verifica da narrativa dos fatos e do crachá acostados aos autos – ID. 64926210 –, o apelado não possui qualquer vínculo empregatício com o supermercado apelante, sendo mero representante comercial/mercadorias do Grupo Pegoraro.

Portanto, diante de qualquer vínculo empregatício entre as partes, não há que se falar em Competência da Justiça do Trabalho, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o autor, ora apelado, ALENN JUNIOR PEREIRA, propôs a presente
Ação de Indenização
em face da apelante

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL (Supermercados Comper)
, alegando, em síntese, ter sofrido prejuízo em decorrência do furto de sua moto, que havia estacionado nas dependências do réu em período de vendas na referida loja localizada em Cuiabá.

Relata ser promotor de vendas, vinculado ao Grupo Pegoraro, e que no dia 25 de outubro de 2016, por volta das 13h50min, depois de estacionar a sua moto Yamaha no estacionamento particular da ré e ali realizar suas vendas/reposição de produtos, dirigiu-se ao local onde havia estacionado e constatou que o veículo e o capacete não estavam lá, tendo questionado o segurança, que não soube informar o ocorrido.

Diz ter solicitado à gerência as filmagens do circuito de câmeras, que foi negado, vindo a formalizar um boletim de ocorrência e tentar resolver o impasse, sem sucesso, vez que a ré se nega a ressarcir o prejuízo, avaliado em R$ 6.175,00, enfatizando que dependia do veículo para trabalhar.

Regularmente instruído o feito, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos, conforme narrado no relatório acima exposto.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se apurar a responsabilidade da parte apelante, pelo furto do veículo da parte autora e a consequente possibilidade de condenação de indenização pelos danos materiais e danos morais sofridos.

Inicialmente, a despeito das alegações da apelante, os documentos constantes dos autos, tais como o boletim de ocorrência (ID. 64926211)
em que o autor narra os fatos ocorridos
e o Roteiro de Vendas do autor (ID.

64926213), demonstram claramente que o veículo encontrava-se sim,
no estacionamento do supermercado na ocasião do furto, não deixando dúvidas

de que o furto ocorreu nas dependências da empresa recorrente.

Nesse sentido, fundamentou a sentença de primeiro grau (ID. 64926235 - Pág. 3):

“Isso porque a documentação contida em ids. ids. 3725105 e 3725095, somado ao boletim de ocorrência (id. 3725098) atesta que o autor, no dia do furto, esteve nas dependências do réu para vender/repor produtos e ali deixou o seu veículo estacionado durante o período de trabalho no interior do supermercado, fatos não afastados pela parte contrária.

Desse modo, diante da farta prova da conduta negligente da ré no dever de guardar o veículo do autor durante o período em que esteve sob sua guarda, do nexo de causalidade e do evento danoso, a obrigação de reparação desse dano material é inconteste, especialmente por ser o único meio de restabelecer ao patrimônio do ofendido o que lhe foi subtraído.

Além do que, a ré não se desincumbiu do ônus de desconstituir a robusta prova apresentada, o que lhe competia, sendo certo, ainda, que o boletim de ocorrência registrado perante autoridade policial, contrário ao alegado pelo réu, “goza de presunção ‘juris tantum’ de veracidade, prevalecendo até prova em contrário ” (STJ 3a T. Resp., Rel Waldemar Zveiter, j. 5.11.90, RT 671/192 apud, Rui Stoco, Tratado de Responsabilidade Civil: responsabilidade civil e sua interpretação doutrinária e jurisprudencial – 2.a ed., rev., atual e ampl. Do livro Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial – Doutrina e jurisprudência – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1995, p. 710).

Logo, deve o supermercado ser responsabilizado pelo ocorrido, a teor da
Súmula 130 do STJ
: “
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.
”

Vale ressaltar ainda, que mesmo que o apelado estivesse naquele estabelecimento como representante de vendas, e não como consumidor, é plenamente aplicável ao caso o disposto no art.14 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ficou comprovada a correlação entre os prejuízos suportados pelo usuário e a má prestação do serviço ofertado, inexistindo nos autos qualquer prova de excludente do nexo causal, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro ou, ainda, o caso fortuito ou força maior, consoante regra inserta no inciso II do § 3o do citado dispositivo legal.

Sobre o mesmo assunto:

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. COMPROVAÇÃO. DANO PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. - A Aplicação do CDC ao Caso Concreto - A parte autora ingressou com a presente ação de indenização contra o réu, por danos patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes do furto do seu veículo que estava estacionado no supermercado. O caso em tela acha-se regulado pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, voltado ao prestador de serviços, de acordo com o qual não se perquire acerca da culpa quanto ao fato relacionado ao serviço apontado como defeituoso. - Dano Patrimonial - O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Súmula no 130 do STJ. Caso em que caracterizada a falha no sistema de segurança da parte ré e seu descuido no dever de vigilância, ocasionando o furto do veículo do autor. Prova dos autos que dá guarida ao pedido de indenização. - Dano Extrapatrimonial - A referida falha no serviço constitui ato ilícito passível de indenização por dano extrapatrimonial, por ofensa a direito da personalidade. Dano extrapatrimonial caracterizado. Precedentes do TJ/RS. APELAÇÃO DESPROVIDA. VOTO VENCIDO.
(TJRS - Apelação Cível No 70053930657, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/08/2013)

Assim, diante da omissão do dever de vigilância, que permitiu o furto do veículo do autor, caracterizando, assim o nexo causal, sem razão para que se afaste a responsabilidade da apelante.

DO DANO MORAL.

Por outro lado, razão não assiste ao apelante quanto à alegação de inexistência de dano moral, uma vez que o furto constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", conforme alegado pelo recorrente.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento de alguns recursos de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIDADE FUNDADA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 130 DO STJ - PROVAS SUFICIENTES DA OCORRÊNCIA DO EVENTO DANOSO - DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- DESCABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 362 DO STJ – JUROS DE MORA – ARTIGO 219 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. [...] O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", assim, a vítima tem o direito aos danos morais.[...]
.”
(TJMT – Apelação Cível no 175807/2014 - 2a Câmara Cível, J. 08/07/2015)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO NÃO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA REQUERIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração”.
-
(TJMT – Apelação Cível no 146233/2015 - 2a Câmara Cível, J. 09/03/2016)

Logo, há que ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO - JULGAMENTO ULTRA PETITA (ART. 460 DO CPC) - INOCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, IV, DO CPC – INEXISTÊNCIA – DANOS MORAIS – QUANTUM RAZOÁVEL - VALOR MANTIDO - DISSÍDIO PRETORIANO NÃO COMPROVADO.

1 - Como cediço, o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle do Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que,
na fixação da indenização a este título, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso.
[...]

3 - Agravo regimental desprovido.
”

(STJ, 4a Turma, AgRg no Ag 715547/RJ, Relator Min. Jorge Scartezzini, DJ 20/02/2006, pág. 347) g.n.

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, não merecendo qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Em situação semelhante já decidiu o STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SÚMULA 130/STJ . SÚMULA No 83/STJ.

1. "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento" (Súmula 130/STJ).

2. É dever do agravante impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, mormente quanto à aplicação do óbice da Súmula no 83/STJ, demonstrando que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo.

3.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

4. Agravo regimental não provido
.” (AgRg no REsp 1523947/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, J. 18/06/2015, DJe 03/08/2015).

Desta feita, irrepreensível o
decisum
objurgado quanto a este ponto.

Por fim, considerando que não fora fixado o
dies a quo
pelo magistrado de primeiro grau para incidência dos juros de mora pela indenização pelos danos materiais e danos morais, determino que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidam a partir da citação.

Ante o exposto,

nego
provimento ao recurso,
devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 1o do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020